Tribunal: TJMT
Processo: 1013232-34.2023.8.11.0015
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013232-34.2023.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[DANIELE PAULA TERRES BOMM - CPF: 049.167.319-13 (RECORRIDO), JOAO AFONSO CORREA BREMM - CPF: 014.889.820-31 (ADVOGADO), FRANCISCO ANTONIO BIOLCHI - CPF: 593.565.880-15 (ADVOGADO), UNIMED VERTENTE DO CAPARAO COOP TRAB MEDICO LTDA - CNPJ: 71.499.792/0001-39 (RECORRENTE), EUGENIO GUIMARAES CALAZANS - CPF: 369.977.306-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula De Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Vide Súmula De Julgamento.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. SOLIDARIEDADE DA CADEIA DE CONSUMO. CANCELAMENTO UNILATERAL PELA OPERADORA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA AO CONSUMIDOR FINAL. CONSUMIDORA GESTANTE E EM TRATAMENTO MÉDICO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DIREITO À CONTINUIDADE DA ASSISTÊNCIA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto por Unimed Vertente do Caparaó Cooperativa de Trabalho Médico contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarando a nulidade da rescisão contratual unilateral em relação à autora, determinando a reativação do plano de saúde nas mesmas condições e condenando a operadora ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais, id. 338583385.

2. A controvérsia cinge-se em verificar a legitimidade passiva da operadora e a licitude do cancelamento abrupto de plano de saúde coletivo por adesão, decorrente de inadimplência da administradora de benefícios, sem notificação prévia à consumidora final, que se encontrava gestante, adimplente com suas mensalidades e em tratamento médico.

3. A preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela recorrente não merece prosperar. Nos termos do artigo 7º, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, todos os participantes da cadeia de fornecimento respondem solidariamente. A operadora, como prestadora efetiva dos serviços de saúde, detém plena legitimidade para responder pelos danos decorrentes da interrupção do serviço, independentemente de a contratação ter ocorrido via administradora de benefícios.

4. A jurisprudência consolidada e a normatização da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) orientam-se no sentido de que, embora seja possível a rescisão de contratos coletivos pelas operadoras, é imprescindível a notificação prévia e pessoal do consumidor final com antecedência mínima de 60 dias, garantindo-lhe o direito à portabilidade de carências ou migração para plano individual/familiar.

5. No caso em análise, é incontroverso que a consumidora estava em dia com suas obrigações financeiras. Embora a operadora tenha o direito de rescindir o contrato coletivo diante da inadimplência da administradora, essa rescisão não pode penalizar o consumidor final de forma repentina. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é pacífica e consolidada no sentido de que o cancelamento de planos coletivos exige a notificação prévia do próprio usuário (consumidor final) com antecedência mínima de 60 dias. Nesse exato sentido, acrescento o seguinte precedente:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. NOTIFICAÇÃO. GARANTIA DE MIGRAÇÃO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS NºS 5 E 7/STJ. FUNDAMENTOS. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. SÚMULAS NºS 283 E 284/STF. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. VIGÊNCIA DE 12 MESES. POSTERIOR RESCISÃO UNILATERAL. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. SÚMULA Nº 568/STJ. DISSÍDIO PREJUDICADO. 1. A revisão do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias, no sentido de que a operadora do plano de saúde descumpriu o contrato e as garantias dadas na notificação da rescisão, demandaria a análise de aspectos fático-probatórios dos autos e de cláusulas contratuais, procedimento inviável em recurso especial devido aos óbices das Súmulas nºs 5 e 7/STJ. 2. A falta de impugnação específica de fundamentos suficientes do julgado atacado atrai a aplicação, por analogia, das Súmulas nºs 283 e 284/STF. 3. O plano de saúde coletivo pode ser rescindido ou suspenso imotivadamente, após a vigência do período de 12 (doze) meses e mediante prévia notificação do usuário com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias. 4. Consoante iterativa jurisprudência desta Corte, a necessidade do reexame da matéria fática impede a admissão do recurso especial tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c" do permissivo constitucional. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.019.728/MS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 24/3/2023.)"

6. Analisando as provas dos autos, constata-se que a operadora não comprovou ter notificado a autora diretamente, conforme exigido. Os e-mails e protocolos juntados (ID 338582006) demonstram que a consumidora foi surpreendida com a negativa de atendimento, caracterizando clara falha na prestação do serviço.

7. Agrava-se sobremaneira a situação pelo fato de a consumidora encontrar-se gestante (id.
338582006)

e em necessidade de acompanhamento médico contínuo à época do cancelamento. A interrupção abrupta do serviço nessas condições ofende frontalmente os princípios da dignidade da pessoa humana, da boa-fé objetiva e da função social do contrato, impondo-se a manutenção da assistência à saúde.

8. Quanto ao argumento da recorrente sobre a impossibilidade de manter o restabelecimento do plano de saúde coletivo, observo que tal justificativa não afasta o direito da autora. A determinação judicial de reativação do plano deve ser mantida para garantir a continuidade do tratamento da gestante, preservando a vida e a saúde. Caso a operadora entenda ser inviável a manutenção na modalidade coletiva por questões sistêmicas, cabe a ela, sob suas próprias expensas e organização, promover a migração da autora para um plano individual ou familiar equivalente, cobrando o mesmo valor e mantendo a isenção de carências, garantindo o cumprimento exato da obrigação imposta na sentença. O que não se admite é a desassistência da consumidora.

9. A conduta da operadora caracteriza evidente falha na prestação do serviço. A negativa de cobertura e o cancelamento do plano durante a gravidez não configuram mero aborrecimento contratual, mas sim dano moral presumido, decorrente da angústia, aflição e forte insegurança geradas à consumidora em momento de extrema vulnerabilidade física e emocional.

10. O valor da indenização por danos morais, fixado na origem em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mostra-se razoável e proporcional às peculiaridades do caso concreto. O montante atende à dupla finalidade da condenação — compensar a vítima e desestimular a repetição da conduta ilícita pela empresa —, sem ensejar enriquecimento sem causa.

11. Nesse sentido, é a jurisprudência:

“RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NOTIFICAÇÃO PRÉVIA AO USUÁRIO. VIOLAÇÃO DAS NORMAS DA ANS E DO ARTIGO 13, INCISO II, DA LEI 9.656/98. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA. VALOR DO DANO CORRETAMENTE FIXADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. (...) 3) Restou demonstrado: - que a parte autora mantinha contrato de plano de saúde com a parte ré; - que o plano foi cancelado de forma unilateral pela requerida, sob a alegação de inadimplência, sem prévia notificação à autora; - que a autora somente tomou conhecimento do cancelamento ao necessitar de atendimento médico; - que a ré não comprovou a realização de notificação prévia com antecedência mínima de 60 dias, conforme exigido pelas normas da ANS. 3.4) A Agência Nacional de Saúde Suplementar, por meio da Resolução Normativa nº 557/2022, art. 14, estabelece que os contratos de planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou empresariais somente podem ser rescindidos mediante prévia notificação da outra parte, com antecedência mínima de 60 dias. No mesmo sentido, a Resolução nº 195/2009, em seu art. 13, inciso II, da Lei nº 9.656/98, a rescisão contratual por inadimplência somente é admitida quando precedida de notificação do consumidor, o que não restou comprovado nos autos. 3.5) A notificação de cancelamento do plano de saúde deve ser realizada por via postal, com aviso de recebimento, não se admitindo sua realização por simples encaminhamento de e-mail, desacompanhado de comprovação de recebimento pelo consumidor, conforme orientação prevista no Enunciado de Súmula Normativa nº 28 da Agência Nacional de Saúde Suplementar. 3.8) Ausente prova de notificação resta caracterizada a falha na prestação do serviço. 3.9) No caso, o valor do dano moral fixado em primeiro grau está dentro dos parâmetros admitidos pelas TRTJMT, não merecendo reforma. Precedente. (TJMT – TR – RI nº 1005876-27.2019.8.11.0015 – rel. Juiz VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS – j. 18/07/2023 - DJE 19/07/2023). (...) (N.U 1024765-58.2025.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 26/03/2026, Publicado no DJE 31/03/2026)”.

12. Dessa forma, a sentença não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

13. Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

14. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95. A exigibilidade de tais verbas fica suspensa, em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita (art. 98, § 3º, do CPC).

15. É como voto.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito

!

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026